Tribunal: TCU
Processo: 005.285/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Compromisso no 02891/2012 (no da TCE no sistema: 2744/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Vani Leite Braga de Figueiredo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 02891/2012, firmado entre o FNDE e o município de Conceição - PB, cujo objeto era a construção de uma unidade de educação infantil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Vani Leite Braga de Figueiredo e a empresa São Bento Construções e Serviços Ltda - ME, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992 e julgar irregulares as suas contas, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débito relacionado à responsável Vani Leite Braga de Figueiredo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2016 144.282,49 Débitos solidário (Vani Leite Braga de Figueiredo e empresa São Bento Construções e Serviços Ltda - ME): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/7/2012 45.604,35 Débito 10/9/2012 1.801,78 Débito 14/8/2012 149.185,33 Débito 9/8/2012 3.044,58 Débito 24/10/2012 5.049,16 Débito 27/9/2012 88.287,09 Débito 12/12/2012 531.051,36 Débito 31/10/2012 247.409,73 Débito 3/12/2012 10.837,78 Débito 6/7/2012 930,70 Débito 2/3/2016 144.282,49 Crédito 9.2. aplicar à Sra. Vani Leite Braga de Figueiredo e à empresa São Bento Construções e Serviços Ltda - ME a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores individualizados a seguir, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Vani Leite Braga de Figueiredo 200.000,00 São Bento Construções e Serviços Ltda - ME 190.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.